Tribunal: STF
Processo: RE 101127
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. REGULADA PELO ARTIGO 99, PAR-2. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - QUE DITOU A NORMA GERAL - NÃO SE INCLUI A
ACUMULAÇÃO PERMITIDA PELO ACÓRDÃO ENTRE AS AUTORIZADAS. SENTIDO DA
NORMA CONSTITUCIONAL.
NÃO E INCONSTITUCIONAL O ART-2., PAR-3. DA LEI 410/81 DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.